Tribunal: TJDFT
Processo: 0735332-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, indeferiu nova consulta aos sistemas conveniados para encontramento de bens ou valores do executado. Sustenta o Agravante que devem ser renovadas as diligências. É a suma da pretensão recursal. O juízo recorrido atendeu a todos os pedidos formulados pelo Credor na execução ao longo de uma demorada tramitação do processo, sempre não se logrando êxito. Em maio do corrente ano foi determinada a constrição de valores porventura existentes em contas mantidas em instituições financeiras. O princípio da cooperação dos instrumentos judiciais para efetividade do processo de execução, conquanto salutar, pressupõe, além de demonstração de que a parte está diligenciando com movimentos atuais para encontramento dos bens, também a intercorrência de lapso razoável de tempo entre as diligências determinadas pelo juízo. No caso, a um primeiro e provisório exame, não concorrem os dois requisitos acima, sendo antiga a providência do credor junto aos cartórios de imóveis e recente a diligência judicial para tentativa de penhora de valores. Assim, indefiro o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator